Tribunal: CARF
Processo: 19515.002471/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.002471/2009-27
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.620 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
RENATO DE ALMEIDA WHITAKER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2007
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
POR
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA DA
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO IR - NÃO COMPROVAÇÃO.
Não comprovada a natureza indenizatória do valor recebido como sendo
reparação por dano emergente é de se tributar o valor na forma da legislação do
Imposto de Renda das Pessoas Físicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à matéria “incidência de IRPF sobre indenização
homologada judicialmente” e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento. Votaram
pelas conclusões as conselheiras Ana Paula Fernandes e Ana Cecília Lustosa da Cruz.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002471/2009-27
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.620 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002471/2009-27

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração para cobrança de IR e multas,
decorrentes das infrações a seguir identificadas:
Acréscimo Patrimonial a Descoberto;
Omissão de Ganhos de Capital na Alienação de Bens e Direitos Adquiridos em
Reais;
Classificação Indevida de Rendimentos na DIRPF; e
Falta de Recolhimento do IR a Título de Carnê-Leão.
O Termo de Verificação Fiscal encontra-se às fls. 737/751.
Impugnado o lançamento às fls. 782/854, a DRJ em São Paulo I julgou procedente
em parte o lançamento. (fls. 910/950).
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário por meio do acórdão 2201-002.617 - fls. 1037/1058.
Mais a frente, o Sujeito Passivo interpôs Embargos de Declaração às fls.
1069/1089, os quais foram rejeitados pelo presidente da Turma às fls. 1103/1104.
Irresignado, o autuado apresentou Recurso Especial às fls. 1221/1245, pugnando,
ao final, sejam declarados insubsistentes os lançamentos objeto dos autos.
Em 18/6/19 - às fls. 1249/1261 - foi dado seguimento PARCIAL ao recurso, para
que fossem rediscutidas as matérias "incidência de IRPF sobre indenização de natureza
reparatória por perda de imóvel, homologada judicialmente" e "multa isolada por falta de
recolhimento de carnê-leão concomitante com multa de ofício".
Cientificado em 26/10/19 (processo movimentado em 26/9/19 - fls. 1269), a
Fazenda Nacional apresentou - tempestivamente em 9/10/19 - contrarrazões ao recurso do
Sujeito Passivo, propugnando pelo seu não conhecimento; alternativamente, pelo seu
improvimento, mantendo-se incólume o acórdão recorrido. (fls. 1270/1273).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (ciência indicada em 09/10/2018 - fls. 1118 e
recurso em 18/10/2018 - fls. 1123). Passo, com isso, à análise dos demais requisitos.
Do Conhecimento.
Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.620 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002471/2009-27

Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido no que tange às
matérias "incidência de IRPF sobre indenização de natureza reparatória por perda de imóvel,
homologada judicialmente" e "multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão
concomitante com multa de ofício".
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF.
ACORDO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
É tributável o montante recebido em decorrência de acordo, mormente se inexistir prova
de que o rendimento está alcançado pela isenção ou não incidência do imposto de renda.
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
CARNÊ-LEÃO.
LEGALIDADE.
Não tendo o contribuinte efetuado o recolhimento mensal obrigatório de camê-leâo,
correta a imposição da multa isolada, sobre os rendimentos que não foram objeto de
lançamento de ofício.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, dar provimento parcial ao
recurso para admitir a compensação do valor de R$ 8.220,63 com o imposto apurado na
infração referente ao Ganho de Capital, excluindo-se a multa de ofício. Vencidos os
Conselheiros VINÍCIUS MAGNI VERÇOZA (Suplente convocado), NATHÁLIA
CORRETA POMPEU (Suplente convocada) e GUILHERME BARRANCO DE
SOUZA (Suplente convocado), que excluíram da exigência os itens 01, 02 e 03 do Auto
de Infração. Fez sustentação oral pelo Contribuinte o Dr. Paschoal Raucci, OAB/SP
215.520.
Em que pese a Fazenda Nacional, em contrarrazões, ter pugnado pelo não
conhecimento do recurso, não trouxe elementos ou fundamentos que levassem a essa conclusão,
eis que sequer promovera qualquer cotejo entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
Por sua vez, o despacho de admissibilidade acertadamente identificou a
divergência de interpretação a ser dirimida por este colegiado, quando cotejou o recorrido com
os dois paradigmas apresentados (acórdãos 2202-000.481 e 102-44.468), nos seguintes termos,
com relação à primeira matéria acima citada:
Do cotejo efetuado pelo recorrente, verifica-se a similitude das situações julgadas nos
acórdãos recorrido e paradigma. Em ambos, discutiu-se o tratamento tributário da
indenização por recomposição patrimonial recebida pelo contribuinte, decorrente de
decisão judicial transitada em julgado ou acordo homologado por decisão judicial.
Apesar da similitude dos casos, os acórdãos recorrido e paradigma expuseram decisões
divergentes. Enquanto no recorrido, a Turma entendeu que sobre os valores recebidos a
título de indenização decorrente de acordo homologado na justiça incidia imposto de
renda, por não estar relacionado nas hipóteses de isenção ou não incidência; no
paradigma, o Colegiado entendeu que a indenização decorrente de decisão judicial
transitada em julgado não era passível de tributação.
[...]
Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.620 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002471/2009-27

Em relação ao segundo paradigma, verifica-se que a discussão também se assemelha a
do recorrido, qual seja, tributação da indenização para recomposição patrimonial,
decorrente de decisão judicial.
Apesar da similitude das situações analisadas pelas Turmas cotejadas, as decisões foram
opostas. Enquanto no recorrido, o que se extrai é que mesmo a indenização sendo
decorrente de acordo homologado na justiça, decidiu-se por sua tributação, pois deveria
haver provas de que o valor recebido seria isento pela legislação do imposto de renda;
no paradigma, decidiu-se por não tributar a indenização estipulada em decisão judicial,
por ser decorrente de recomposição patrimonial.
Por sua vez, no que toca à matéria atinente à concomitância entre a multa isolada
pelo não recolhimento do carnê leão e a multa de oficio, o despacho de admissibilidade,
diferentemente, não laborou em acerto. Explico:
Em que pese nos paradigmas (em que foram analisados lançamentos relativos ao
Exercício 2003), não se ter admitido a aplicação concomitante da multa isolada por falta de
recolhimento de carnê-leão concomitante com multa de ofício, o fato é que no caso em tela não
se tratou de aplicação concomitante da multa isolada com a de ofício em função “do mesmo
rendimento” omitido, diferentemente dos paradigmas.
Vale dizer, a concomitância que se discute é quando sobre o mesmo rendimento
omitido, objeto do lançamento, se é cobrada a multa de oficio e a isolada pela falta do
recolhimento mensal do imposto a ele relacionado à título de carnê-leão, o que não se verificou
no caso dos autos. Tal circunstância foi, inclusive, bem noticiado na ementa do acórdão
recorrido. Veja-se o fragmento por mim destacado:
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
CARNÊ-LEÃO.
LEGALIDADE.
Não tendo o contribuinte efetuado o recolhimento mensal obrigatório de camê-leâo,
correta a imposição da multa isolada, sobre os rendimentos que não foram objeto de
lançamento de ofício.
Nesse sentido, a falta de similitude fática entre os paradigmas e o recorrido
impede a caracterização da divergência jurisprudencial a ser dirimira por esta Turma, no tocante
à segunda matéria.
Ante o exposto, voto por conhecer, parcialmente, do recurso do Sujeito Passivo.
Do Mérito.
Prosseguindo então quanto ao mérito, no que toca à natureza dos rendimentos
recebidos no importe de R$ 2.500.000,00 e que teriam sido, segundo o autuante, indevidamente
classificados como "Demais Rendimentos Isentos e Não TrIbutáveis" na DIRPF/07", registrou o
Fisco que em 04/11/2008 o contribuinte teria apresentado Instrumento Particular de Transação e
Outras Avenças, celebrado entre ele as partes Banco Alvorada S/A, The First International Trade
Bank e Tradebank Incorporadora Ltda em 06/02/2006. (f1122 a 124).
Noticiou o autuante que segundo este Instrumento Particular, teria ficado
estabelecido que o Banco Alvorada deveria pagar ao Sr. Renato a quantia de R$ 2.500.000,00, a
vista, através de TED na conta-corrente no 5.235-3, agência 2568-2, do Banco Bradesco S/A. Tal
Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.620 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002471/2009-27

transação, dentre outras, objetivava por fim aos processos judiciais nos quais as partes litigavam
entre si. Ainda, de acordo com a cláusula 13, os valores recebidos por Renato de Almeida
Whitaker teriam caráter indenizatório, porquanto decorrentes da quitação da Ação de Execução
n° 97.647.560-9.
Ao final da análise da documentação apresentada, relativamente à ação de
execução citada acima (petição inicial e principais peças referentes à Ação), concluiu o autuante,
sem maiores considerações fáticas, que o recurso recebido pelo Sr. Renato, no valor de R$
2.500.000,00, não se enquadraria nas hipóteses de isenção elencadas pela legislação vigente.
No mesmo sentido, a decisão de primeira instância asseverou que a documentação
carreada aos autos pelo contribuinte seria insuficiente para caracterizar o valor de R$
2.500.000,00 como rendimento isento e não tributável, na medida em que informaria, tão
somente, ter ele recebido a referida quantia a título genérico de “indenização”, sem especificar,
de forma cabal e inequívoca, qual a origem/natureza dessa indenização.
Ainda nessa linha, o voto condutor do acórdão recorrido, ao referir-se ao
instrumento particular retro citado, assentou que o termo de acordo, mesmo que chancelado pelo
judiciário, não teria o condão de definir a natureza tributária de um rendimento, já que a simples
denominação de indenização nos acordos homologados pela justiça não geraria direito à isenção
do imposto de renda, na medida em que é a lei que define se uma verba está ou não alcançada
pela isenção, consoante se observa da leitura do § 6o do art. 150 da CF.
Prosseguiu aquele relator estabelecendo que as "motivações para a celebração do
acordo, ainda que judicial, podem ser puramente subjetivas, dependendo das avaliações
convergentes das partes quanto aos possíveis riscos no curso posterior da ação, envolvendo,
necessariamente, uma negociação onde cada parte cede uma pouco para obter o máximo com
menor risco. A transação particular homologada pelo juiz não pode ser oposta contra terceiros,
neste caso, contra a Fazenda Pública, quando visa eximir-se a verba da incidência do imposto de
renda."
Pois bem.
Já não é de hoje que a jurisprudência administrativa caminha no sentido de
entender que a indenização-reposição1 - aquela destinada a recompor o patrimônio material que
havia sido diminuído por um dano emergente - não se encontra no campo de incidência do IR,
visto que não haveria, de fato, que se falar em acréscimo patrimonial, pois apenas, como dito,
estar-se-ia recompondo a riqueza que foi subtraída do patrimônio material. Confira-se:
IRPF - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - NÃO OCORRÊNCIA DA
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO IR - A indenização por dano material não está
sujeita à incidência do Imposto de Renda Pessoa Física, uma vez que tal conduta
caracteriza tão somente uma reparação patrimonial, fato este que não se subsume a
hipótese de incidência do IRPF.IRPF - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
INCIDÊNCIA DO IR - A indenização por dano moral está sujeita à exação do Imposto
de Renda, haja vista que tal verba não decorre de uma reparação patrimonial. acórdão
104-21.541, de 23/05/2007

1
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/revista-pgfn/revista-pgfn/ano-i-numero-
i/augusto.pdf
Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.620 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002471/2009-27

IRPF - INDENIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
RESTITUIÇÃO DEFERIDA - Não constituindo acréscimo patrimonial, a indenização
não integra o campo de incidência do imposto de renda, nos termos do artigo 43 do
Código Tributário Nacional, razão pela qual há que se deferir o pleito do contribuinte
quanto aos valores recolhidos indevidamente sobre esta mera recomposição patrimonial.
Acórdão 102.44468, de 17/10/2000
Nesse mesmo sentido, o item 15.2 da conclusão da SC no 6.049 da Disit da 6a RF.
Veja-se:
Não são tributáveis os valores recebidos a título de danos emergentes, os quais não
representam acréscimo patrimonial, por ser mera reposição do valor de patrimônio
anteriormente existente;
Voltando aos fatos, o recorrente alegou, em resumo, que o valor recebido
destinar-se-ia a recompor as perdas patrimoniais significativas, sofridas na qualidade de fiador
e/ou sócio cotista de empresas que obtiveram financiamento bancário.
Ou seja, tratar-se-ia de uma composição promovida pelas partes para por fim às
diversas ações judiciais que estariam em curso.
Asseverou que referido acordo, homologado pelos respectivos magistrados, teria
sido anexado às diversas ações, quais sejam:
• Ação de Cobrança, promovida por The First International Trade Bank contra
Banco Alvorada— Processo n° 00.557.800-0;
• Ação Monitória, promovida por The First International Trade Bank contra
Banco Alvorada — Processo n° 98.717.515-9;
• Ação de Execução, promovida por Banco Alvorada contra Tradebank
Incorporadora Ltda. e Renato de Almeida Whitaker — Processo n° 97.647.560-9;
• Ação Ordinária Declaratória, promovida por Tradebank Incorporadora Ltda. e
Renato de Almeida Whitaker contra Banco Alvorada — Processo n° 00.641.926-7;
• Embargos de Terceiro, propostos por The First International Trade Bank contra
Banco Alvorada— Processo n°99.936.158-9.
E mais, aduziu que precisou vender a casa onde morava com sua família, sendo
que os recursos obtidos destinaram-se ao pagamento parcial das pendências referentes às ações
judiciais em andamento, desfalcando, assim, o seu patrimônio.
Cumpre destacar, de início, que a idéia de dano emergente passível de ser
ressarcido está condiciona à existência de alguns requisitos, tais como a existência de uma
conduta ilícita - legal ou contratualmente estabelecida -, o prejuízo à esfera patrimonial de
alguém que não deu causa ou assentiu com àquela conduta e o nexo de causalidade entre aquela
e este; o que não se confunde com eventual dispêndio ou redução patrimonial que tenha
experimentado o contribuinte por decorrência de ato de sua própria vontade, sobretudo se, de
uma forma ou de outra, obteve algum ganho com essa possível redução patrimonial.
Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.620 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002471/2009-27

Pondo desta forma, penso que, por exemplo, o fiador sócio quotista que dispôs de
bens e direitos pessoais para saldar empréstimo da empresa da qual é titular, ao receber, em
retorno e ainda que indiretamente, numerário da empresa deve apurar o ganho patrimonial por
ventura experimentado, posto que tal verba não teria, assim penso eu, natureza indenizatória.
Nessa perspectiva, tenho que os documentos acostados aos autos, em especial o
Instrumento Particular de Transação e Outras Avenças de fls. 137/139, as alegações postas em
seu recurso, tais como postas, e a natureza e partes das ações acima listadas, não asseguram, com
razoável certeza, que o valor recebido do Banco Alvorada, no importe de R$ 2.500.000,00,
destinou-se, integralmente, a recompor o patrimônio do recorrente em função de ato ilícito por
aquele perpetrado.
Em outras palavras, não se identificou - de pronto - relação direta entre o alegado
dano patrimonial sofrido pelo recorrente e o eventual ato ilícito perpetrado pelo Banco Alvorada,
que justificasse, como indenizatório, a título de recomposição patrimonial, o valor pago por este
último.
Às razões acima, somam-se as do voto condutor do acórdão recorrido que bem
destacou questão relativa a acordos desta natureza, que acabam por distanciar o valor pago do
prejuízo patrimonial experimentado. Confira-se:
As motivações para a celebração do acordo, ainda que judicial, podem ser puramente
subjetivas, dependendo das avaliações convergentes das partes quanto aos possíveis
riscos no curso posterior da ação, envolvendo, necessariamente, uma negociação onde
cada parte cede uma pouco para obter o máximo com menor risco.
Com efeito, encaminho por negar provimento ao recurso quanto a essa matéria.
Forte no exposto, VOTO por CONHECER parcialmente o recurso para, na parte
conhecida, NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital